Tribunal: STF
Processo: ARE 1427649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO EXECUTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. PREVISÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO PARA A DATA DE 07/09/2025. APENADO QUE FOI BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO LOGO AO PROGREDIR PARA O REGIME SEMIABERTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ATINGIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO RE 641.320/RS. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 — Trata-se de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de Direito da 3º Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, que concedeu saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica ao executado sob o argumento de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado.



    2 — Alega o agravante, em apertada síntese, que o apenado não se encontra em nenhuma das situações que imporiam a adoção da prisão domiciliar humanitária. Aduz que a decisão do magistrado de piso infringiu os ditames dos Princípios da Igualdade e da Proporcionalidade, além das condições impostas pela Súmula vinculante nº 56, eis que houve a colocação direta do agravado do regime semiaberto para um similar ao aberto em detrimento de todos os condenados que já cumprem pena no regime semiaberto em presídios e penitenciárias destinados a este tipo de regime. Diante disso, requereu o Ministério Público o provimento do presente recurso para que se torne sem efeito a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    3 - Compulsando os autos da execução penal nº 0012010-07.2018.8.06.0001, verifica-se, no Relatório da Situação Processual Executória, evento 46.1, que o agravado progrediu para o regime semiaberto em 29/07/2022, possuindo previsão de progressão para o regime aberto na data de 07/09/2025, conforme previsto no cálculo dos requisitos temporais em informações adicionais.



    4 — Nos termos da Súmula Vinculante nº 56, não é autorizada a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso em razão da falta de estabelecimento penal adequado, devendo-se, nesse caso, observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. No entanto, a falta de vaga em estabelecimento prisional adequado não implica a concessão imediata do benefício da saída temporária com prisão domiciliar e o uso de monitoração eletrônica ao apenado que acaba de progredir para o regime semiaberto, sob pena de haver violação ao princípio da isonomia.



    5 - Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o conteúdo da Súmula Vinculante nº 56, determinou, como forma de solucionar o problema da superlotação carcerária, antecipar a saída de apenados que já se encontram cumprindo pena em regime semiaberto ou aberto e que estejam próximos de obter uma nova progressão ou do cumprimento da pena, abrindo, desse modo, vaga para aquele que acaba de progredir.



    6 - Vale destacar também que, antes de conceder a saída antecipada, os juízes da execução penal devem averiguar a existência de vagas em estabelecimento penal similar à colônia agrícola ou industrial, que sejam compatíveis com o regime semiaberto.



    7 — Além disso, na ausência de vagas em estabelecimento penal adequado, devem ser agraciados primeiramente os condenados a crimes de menor gravidade que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, o que não é o caso dos autos, eis que o agravado foi condenado pela prática de crime hediondo.



    8 — Portanto, havendo falta de vaga em estabelecimento prisional adequado, o benefício da saída antecipada deverá ser deferido aos apenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto e satisfaçam os requisitos subjetivos e estejam próximos de satisfazer o requisito objetivo, não sendo correta a concessão imediata do referido benefício pelo simples fato de progredir para o regime semiaberto, como no presente caso.



    9 — Ademais, não há nos autos informações de que o agravado preencha os requisitos previstos para a concessão da prisão domiciliar, razão pela qual não deve ser agraciado com o referido benefício.



    10 — Recurso conhecido e provido para cassar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, devendo o agravado cumprir a pena em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente